Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré) em face da decisão (ID 198167336, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, no 0710840-59.2024.8.07.0020, proposta por MICHELE SENA DE FREITAS SALES (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a seguradora ré proceda o reestabelecimento do plano de saúde do qual a parte autora é beneficiária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária ora fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por meio da petição de ID 65605827, o agravante noticia a perda superveniente do interesse recursal, motivo pelo qual requer a desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pelo agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se.